Tribunal: TJMT
Processo: 1021481-66.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021481-66.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.782.804/0001-15 (APELANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.782.804/0001-15 (APELADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DOU PROVIMENTO ao recurso da autora e, NEGO PROVIMENTO ao recurso da concessionária. UNÂNIME.
E M E N T A

Recurso de Apelação
nº
1021481-66.2018.8.11.0041
– Capital

Apelantes
: Caramori Equipamentos para Transportes Ltda. e Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Apeladas
: as mesmas.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
-
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – REVISÃO A PEDIDO DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FRAUDE – ILEGALIDADE DA COBRANÇA
–
PESSOA JURÍDICA -

INCLUSÃO DO NOME NO SPC/SERASA E PROTESTO

– ATO ILÍCITO CONFIGURADO –– DANO MORAL – DEVER DE RESSARCIMENTO – SENTENÇA REFORMADA.

A cobrança indevida, seguida de inscrição do nome do consumidor no rol dos maus pagadores, configurara dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Recurso da parte autora provido. Recurso da Concessionaria desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº
1021481-66.2018.8.11.0041
– Capital

Apelantes
: Caramori Equipamentos para Transportes Ltda. e Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Apeladas
: as mesmas.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação

interpostos sucessivamente

por
Caramori Equipamentos para Transportes Ltda. e Energisa Mato Grosso- Distribuidora de Energia S.A, em face da
r. sentença proferida pela
MMª Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais n. 1021481-66.2018.8.11.0041
, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para declarar

a inexigibilidade do débito cobrado pela concessionaria no valor

de

R$ 11.482,74 (onze mil quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos), referente a UC n. 6/253125-9,
além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido.

Inconformada, a parte autora recorre, requerendo a reforma da sentença em relação ao dano moral. Diz que além da concessionaria proceder à cobrança indevida de débito inexistente, realizou o protesto cartorário e incluiu o CNPJ da empresa no cadastro de inadimplentes, cujo prejuízo é manifesto, sendo imperativo o dever de indenizar pelos danos extrapatrimoniais decorrentes (Id n. 93370512).

A Energisa, por sua vez, em suas razões, sustenta a legalidade do procedimento adotado pela concessionaria e alega a comprovação da irregularidade no aparelho medidor de energia, a autorizar a cobrança da energia consumida. Pontua que agiu no exercício regular de direito, não havendo

dano a indenizar.

Contrarrazões pela autora no Id n. 93370520, pelo não conhecimento do apelo, ante a irregularidade na representação processual. No mérito, pede pelo desprovimento.

Representação processual regularizada

no Id n. 96649451.

Decorrido prazo sem contrarrazões pela concessionária.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº
1021481-66.2018.8.11.0041
– Capital

Apelantes
: Caramori Equipamentos para Transportes Ltda. e Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Apeladas
: as mesmas.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais proposta objetivando a declaração da inexistência do débito de energia elétrica

no valor de
R$ 11.482,74,

referente a Unidade Consumidora n. 6/253125-9,

e a condenação da concessionária ao ressarcimento dos danos extrapatrimoniais pela negativação indevida.

Narrou a autora, que
solicitou

a revisão do medidor da citada UC, tendo em vista que nos últimos anos , sobretudo em

2017, houve redução considerável das atividades da empresa, que durante a inspeção realizada foi verificado que um fio elétrico estaria supostamente desviando energia do ramal, embora

não estava conectado na rede elétrica. Relata que, posteriormente, recebeu carta da concessionaria apontando anormalidade na apuração dos meses de dezembro de 2016 a agosto de 2017, com a cobrança no valor de R$ 11.482,74 (onze mil quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos) relativo a diferença de consumo não faturado.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou
parcialmente procedente os pedidos da inicial, apenas para declarar inexistente o valor.

Não concordando com o édito judicial, recorrem ambas as partes.

A parte autora requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a pretensão ao dano moral. Para tanto, sustenta a ocorrência de prejuízos decorrentes da negativação de débito inexistente. Por sua vez, a concessionária defende a licitude da cobrança, em razão da irregularidade no aparelho medidor de energia, a autorizar a cobrança do consumo não faturado.

A valer, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei nº 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência da parte autora, eis que está em posição desvantajosa perante concessionária, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão do
onus

probandi
, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Visto isso, ressai dos autos que
uma equipe da concessionaria de energia elétrica compareceu no endereço da empresa, para realizar inspeção no medidor, em razão de requerimento de revisão do equipamento formulado pela própria autora, restando constatada irregularidade denominada “desvio de energia no ramal de ligação”, sendo cobrada a quantia de R$ 11.482,74 (onze mil quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos) a título de recuperação de consumo não faturado.

A empresa sustentou a legitimidade da exigência apresentando cópia
de carta de recuperação de consumo, demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo e Termo de Ocorrência e Inspeção.

Lado outro, a parte autora argumenta que não é responsável pela irregularidade, não podendo, portanto, ser responsabilizada pelo débito.

A inspeção realizada no medidor pelo IPEM/MT, não constatou qualquer anormalidade ou irregularidade no equipamento, seja interna, seja externa (Id n.

93370450 e 93370493).

Diante desse cenário, atento aos predicados do ônus da prova, a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, incisos I e II, do CPC, e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, para alforriar a empresa concessionária do serviço público no caso em apreço, existe uma condição indispensável estabelecida no inc. II, do §3º, do art. 14 da lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor, até porque não se pode imputar a parte consumidora o dever de comprovar que não violou o medidor de energia elétrica, porquanto, aludido ônus é da empresa concessionária.

Sendo assim, não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos praticados afrontaram o direito do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil comentado, 7.ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei).

Por conseguinte, verifica-se o abuso de poder da empresa de energia ao imputar ao consumidor o pagamento de cobrança arbitrária realizada com base em consumo fictício, sem comprovação de qualquer irregularidade por parte do consumidor.

Assim sendo, entendo que a MMª Juíza agiu com o costumeiro acerto ao
declarar inexistente o valor a maior cobrado na fatura vencida em dezembro/2017
, devendo a r. sentença ser mantida neste ponto.

Por sua vez, quanto ao dano moral, a sentença deve ser revista, isto porque, há de se concluir pela responsabilidade da concessionária de energia elétrica quanto ao dano sofrido pela entidade, em razão da apuração unilateral de eventuais diferenças de consumo, acrescida de cobrança indevida e a efetiva inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito e protesto da dívida, como comprova o documento juntado no Id n. 93368049.

Visto isso, no tocante ao dano extrapatrimonial, o Superior Tribunal de Justiça contempla a pessoa jurídica como parte legítima ativa para auferir direito a indenização por dano moral, tendo, inclusive, encerrado a controvérsia sobre o tema editando a Súmula 227, assim redigida:
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”.

Nesse contexto, a
pessoa

jurídica
pode experimentar ataque à

honra

objetiva
, pois, goza de reputação junto a terceiros e a ofensa ao bom nome da empresa e bom conceito que goza na sociedade, configura dano passível de ser tutelado pelo direito, consoante se observa na espécie.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da empresa de energia elétrica quanto ao dano sofrido pela empresa-apelante,

em razão da negativação indevida. Nesse sentido, confira:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA –
DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA
– IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FRAUDE –
INCLUSÃO DO NOME NO SPC/SERASA
– ILEGALIDADE DA COBRANÇA –
PESSOA JURÍDICA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – REPETIÇÃO DO VALOR PAGO – FORMA SIMPLES – HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e a inclusão do nome da pessoa jurídica nos órgãos de restrição ao crédito, configura o dano moral.
(...)”
(TJMT, RAC n. 0000955-85.2014.8.11.0025, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 06.09.2017 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – REVISÃO MEDIDOR - ILEGALIDADE DA APURAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES AO MESMO – ENTENDIMENTO DO STJ – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – QUANTUM ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se constatada eventual irregularidade no medidor de energia elétrica, sem que haja como vincular qualquer conduta do Autor à suposta fraude não pode a Concessionária imputar-lhe a cobrança de eventual diferença de valores apurados.

A negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, por si só, gera dano moral à pessoa jurídica, ainda que não comprovado o abalo de seu crédito. Em se tratando de negativação indevida, a jurisprudência entende haver lesão à honra objetiva, independentemente de ser pessoa natural ou jurídica, pois o dano se configura in re ipsa, independentemente da comprovação de reflexos patrimoniais.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa”.
(TJ/MT. RAC n.

1027400-36.2018.8.11.0041, Rel.

Des. Sebastiao Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado. j. 11.05.21- negritei)

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o resultado lesivo, implicando na responsabilidade civil decorrente.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pela magistrada sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, reputo, pois, que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

O termo inicial para incidência dos juros de mora, em caso de dano moral, é a data da citação, nos termos art. 405, CC, ao passo que a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Logo, nesse ponto, a sentença merece reparo, para condenar a concessionaria pelos danos morais.

Posto isso, conheço dos recursos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da autora e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da concessionária.

Cuiabá, 25 outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021